Tribunal: TJMT
Processo: 1014737-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014737-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ERLAN MICHEL PEREIRA LUCCA - CPF: 033.097.181-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUIU AGRAVO EM EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM VIRTUDE D
A PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA MATÉRIA
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETEN
DIDA A MODIFICAÇÃO DO
RESULTADO DE DECISÃO PRO
LATADA
EM INCIDENTE DIVERSO DO
PROCESSO
EXECUTIVO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – REEDUCANDO BENEFICIADO COM REMIÇÃO EM FACE DA CONDIÇÃO DEGRADANTE A QUE ESTAVA SENDO SUBMETIDO
–
DECISÃO EM QUE SE APLICOU OS EFEITOS DE DECISÃO JÁ ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO – DESCABIMENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECUR
SO
DES
PROVI
DO
.

A remição de pena concedida ao reeducando, é efeito de decisão pro
latada
em incidente processual diverso do
seu
processo
e
xecutivo de
p
ena,
a qual
não
foi
combatida por qualquer via recursal
em tempo hábil
, operando-se, portanto, os efeitos da preclusão consumativa sobre a matéria, sendo, impossível a rediscussão, via
recurso de a
gravo em
e
xecução, sob pena, de se ferir o Princípio da Segurança Jurídica.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de agravo regimental interposto p
elo

M
inistério Público
, contra a decisão monocrática
prolatada pela
j
uíza convocada

Glenda
Moreira Borges
,

que reconheceu a existência de coisa julgada material sobre a remição postulada
e extinguiu
, sem exame de mérito,
o
Recurso
de
A
gravo em Execução de Pena
n. 1014737-13.2020.8.11.0000.

O agravante,
forte
nas razões encontradiças ao ID
60251496
,
argumenta que não existe
coisa julgada material sobre
a questão da remissão debatida, considerando que tal
benefício
não se trata de direito adquirido, mas de mera expectativa de direito
, razão pela qual
requer o provimento deste agravo
interno
, para que a
referido agravo em execução
de pena

possa ser processad
o e julgado
, por esta Segunda Câmara Criminal
.

O
agravado, em suas contrarrazões constantes no ID
66969974
,
pugna pelo desprovimento deste agravo
interno
, mantendo-se a decisão
reprochada
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Da análise
destes
autos, constata-se que a verdadeira intenção do Ministério Público
é a rediscussão de matéria alcançada pela coisa julgada, pois, ainda, que pretenda esconder a sua real intenção, a matéria em debate no referido
a
gravo em
e
xecução
de pena
trata-se
d
e
remição da pena, decorrente da situação degradante em que o reeducando era mantido, uma vez, que aponta inconstitucionalidade da decisão respectiva e desrespeito aos
princípios da individualização das penas e
da
separação dos poderes
.

Em outras palavras
:
o
agravante

busca afastar os efeitos
da
decisão pro
latada
nos autos do
Incidente n.
2786-91.2015.811.0007 (
c
ódigo
125665
)
pelo
J
uízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT
,
em cujo feito, o

tem
a foi
amplamente debatid
o
, conforme
foi
consignado na decisão objurgada, em que, as partes puderam apresentar seus argumentos e requerer as provas que entendessem necessárias.

Além disso
,
não se pode olvidar que,
naquela oportunidade,
o Ministério Público,
acordou em 19/07/2017 com o membro da Defensoria Pública pela manutenção dos efeitos da decisão de fls. 84/91 dos autos de Código n° 125665 circunscritos em 01.06.2012 até 30.03.2017, bem como pela desistência de todos os recursos interpostos quant
o ao tema de remição degradante
,
razão pela qual a referida decisão transitou
em julgado nos referidos autos.

Aliás, n
esse sentido,

veja-se a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL – EXECUÇÃO PENAL –
INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE DECISÃO QUE ACOLHEU A REMIÇÃO DEGRADANTE – PRELIMINAR DA DEFENSORIA PÚBLICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PRECLUSÃO – ACOLHIDO – NÃO INSURGÊNCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO – SÚMULA 700 DO STF – PRECLUSÃO DA MATÉRIA
– RECURSO NÃO CONHECIDO.
Em face da ausência de manifestação do MP contra a decisão proferida, mediante interposição de recurso cabível, a matéria encontra-se preclusa, não podendo agora o período que foi descontado em razão da remição degradante ser revisto por este e. Tribunal, em virtude da preclusão
.

(TJMT, N.U 0006021-32.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2020,
Publicado
no DJE 29/08/2020)
.

Negritamos

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO EXTINTIVA DE AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO CONTRA PROVIMENTO QUE CONCEDEU REMIÇÃO POR SITUAÇÃO DEGRADANTE A PRESOS DA MUNICIPALIDADE – AVENTADA A DIVERSIDADE DE SITUAÇÕES IMPUGNADAS – PROPALADA VIOLAÇÃO AO ART. 197 DA LEP – IMPROCEDÊNCIA – AGRAVO EM EXECUÇÃO EXTINTO ANTE À PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO – ARGUMENTOS TENCIONADOS ATACAR O FUNDO DE QUESTÃO JÁ ACOBERTADA PELA COISA JULGADA – JURISPRUDÊNCIA REITERADA DESTA CORTE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 197 DA LEP
–AGRAVO DESPROVIDO.
Remição de pena concedida a
reeducandos
em decisão proferida em incidente processual diverso do Executivo de Pena, não combatida por qualquer via recursal, não pode ser rediscutida em Agravo de Execução individual tencionado a revolver o fundo da temática estratificada, inexistindo nódoa, pois, nodecisumque extingue o recurso.

(TJMT, N.U 0155052-16.2017.8.11.0000, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA,
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/08/2018,
Publicado
no DJE 13/08/2018)
.

Negritamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INSURGÊNCIA – REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REMIÇÃO EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES DEGRADANTES DA UNIDADE PRISIONAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – PRETENSÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DE DECISÃO PROFERIDA EM INCIDENTE DIVERSO DO EXECUTIVO DE PENA

– REEDUCANDO BENEFICIADO COM REMIÇÃO EM FACE DA CONDIÇÃO DEGRADANTE A QUE ESTAVA SENDO SUBMETIDO – DECISÃO EM QUE SE APLICOU OS EFEITOS DE DECISÃO JÁ ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO – DESCABIMENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA
– CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A SOMA OU UNIFICAÇÃO DAS PENAS, REGIME DE CUMPRIMENTO E DATA-BASE PARA EVENTUAIS BENEFÍCIOS – PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PROFIRA NOVA DECISÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
A remição de pena concedida ao reeducando, é efeito de decisão proferida em incidente processual diverso do Executivo de Pena, não combatida por qualquer via recursal, operando-se, portanto, os efeitos da preclusão consumativa sobre a matéria, sendo, impossível a rediscussão, via Agravo em Execução, sob pena, de se ferir o Princípio da Segurança Jurídica.
O magistrado manteve-se silente se às guias de execuções penais devem ser somadas ou unificadas, bem como qual o regime de cumprimento da pena e, deixou de estabelecer e forma fundamentada a data-base para eventuais benefícios. Assim, em observância ao artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, e artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, o juízo das execuções penais deve proferir nova decisão, quanto
as estes pontos
.

(TJMT, N.U 0006989-33.2014.8.11.0007
, ,
ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016,
Publicado
no DJE 25/01/2017).

Negritamos

Logo, da mesma forma que
no agravo em execução
de pena
em alusão
, este agravo interno pretende
seja
aberta
a
possibilidade de rediscussão de matéria alcançada pel
o manto da coisa julgada.

Sem razão, no entanto, o
Ministério Público
, porquanto não
tendo se

insurgido contra decisão pro
latada
pelo
j
uízo da
s

e
xecuç
ões penais

no já citado
Incidente n.
2786-91.2015.811.0007 (
c
ódigo
125665
)
, que estabeleceu a
r
emissão de 7 (sete) para cada 1 (um) dia em condição calamidade, não
cabe sua discussão por via oblí
qua,
eis que, como dito alhures,
a matéria se encontra preclusa, não havendo
como
se
falar em nova apreciação, sob pena de se ferir o Princípio da Segurança Jurídica.

Posto isso, considerando que
o
agravante não trouxe
nenhum
elemento
de convicção
capaz de modificar o posicionamento adotado

pela
j
uíza convocada
Glenda
Moreira Borges

na
decisão
unipessoal reprochada
,
em que se extinguiu monocraticamente o
a
gravo em
e
xecução
de pena em referência
, sem resolução do mérito,

nego provimento

ao vertente
agravo interno d
eduzido

p
elo
Ministério Público
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021